Tribunal: TJDFT
Processo: 0736722-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736722-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA CHAO DELLA PENNA, BRUNO ARRETCHE MARQUES AGRAVADO: GUILHERME DE PAULA PERES SCHIRMER DE BEM, WANUSA DE PAULA PERES DE BEM, MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA CHAO DELLA PENNA, BRUNO ARRETCHE MARQUES, parte executada, contra a r. decisão (ID 245144619) proferida pela 1a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0713499-40.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora com alegação de bem de família e manteve a penhora sobre o imóvel residencial dos agravantes. Transcrevo a decisão recorrida: Impugnam os codevedores LUIZA CHAO DELLA PENNA e BRUNO ARRETCHE MARQUES a penhora objeto da certidão e auto de ids. 232716076 e 232716077 sobrelevando, em síntese, que o imóvel sito no Condomínio Privê I, Chácara 24, Casa G, Lago Norte, Brasília - DF, seria impenhorável "ex vi" do artigo 1o da Lei n.o 8.009/90. É o que cumpre relatar. Decido. Apura-se dos autos que a obrigação de pagar exequenda decorre do inadimplemento, pelos devedores, do contrato de cessão de quotas sociais reproduzido no id. 62654950. Observa-se do aludido instrumento, contudo, que os executados, de forma espontânea e consciente, ofertaram aos exequentes o imóvel cuja constrição ora impugnam como garantia do negócio jurídico em questão, atitude processual contraditória que afasta a impenhorabilidade invocada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 4. A tese de impenhorabilidade de imóvel, em razão de sua natureza de bem de família, não pode ser alegada para desconstituição de penhora lançada sobre imóvel que foi dado em garantia no contrato objeto do processo executivo, em virtude da vedação ao venire contra factum proprium. (...)" (Acórdão 1223341, 0715625-03.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJe: 24/01/2020.) Diante do exposto, NÃO ACOLHO as impugnações de ids. 235658703 e 235660650. Concedo às partes prazo de 15 dias para que digam acerca da avaliação objeto do auto de id. 232716077. A parte agravante (ID 75703177), em síntese, alega que o art. 1o da Lei 8.009/1990 resguarda o imóvel residencial da família contra a execução “por qualquer tipo de dívida”, salvo as hipóteses taxativas do art. 3o. Trata-se de norma de ordem pública, indisponível, que não cede a convenções privadas. Defende que a proteção é indisponível: mesmo que o proprietário assine contrato oferecendo o imóvel como garantia, a lei prevalece e impede a penhora, reforçando a ideia de que certos direitos não se negociam. Cita precedentes: REsp 1.955.539/SP e Tema Repetitivo 1.261. Aduz que a “oferta contratual” não se confunde com hipoteca registrada (art. 3o, V, Lei 8.009/90) e que direitos aquisitivos/posse usados como moradia também são alcançados pela proteção. Sustenta que se cogitasse relativizar a proteção, a execução deve observar a menor onerosidade ao devedor e sua família (CPC, art. 805), sem sacrifício do mínimo existencial. Subsidiariamente, os agravantes se dispõem a discutir meios menos gravosos de satisfação do crédito (ex.: pesquisas em ativos não essenciais, medidas patrimoniais proporcionais), nunca a perda do único lar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão agravada e sustar a avaliação (Id. 232716077) e quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel “Casa G”, Condomínio Privê I, Chácara 24, Lago Norte/DF, até o julgamento deste recurso. Preparo recolhido (ID 75703369). É o relato do necessário. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. As hipóteses legais para execução da impenhorabilidade do bem de família estão taxativamente previstas na legislação. O art. 3o, V, Lei 8.009/90 apresenta essa previsão em caso de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Consultando o contrato de promessa de cessão de cotas originário do débito (ID 62654950), ainda que o bem tenha sido dado como garantia contratual, observo que não há registro de hipoteca sobre o bem no Juízo de origem. Desde modo, a mera oferta contratual não pode se sobrepor à previsão legal de impenhorabilidade do bem de família previsto na Lei 8.009/90. Em uma análise sumária, os documentos acostados aos autos, indicam que o imóvel trata-se do único bem dos Agravantes (ID’s 235660654 e 235660656), utilizado como residência familiar (ID’s 235660652 e 235660658) para os três filhos (ID’s 235658715 e 235658717). Desse modo, deve-se reconhecer sua impenhorabilidade. Também deve-se reconhecer o perigo da demora, ante a existência de avaliação do bem nos autos e a possibilidade de alienação do imóvel, atual residência familiar. Por outro lado, a medida não é irreversível, podendo ser revogada no julgamento do mérito. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e sustar a avaliação e quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel “Casa G”, Condomínio Privê I, Chácara 24, Lago Norte/DF, até o julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital